Tribunal: TJDFT
Processo: 0752876-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752876-21.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALERGO HOSPITALAR LTDA DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 1a Vara da Fazenda Pública (id 78662834 –Proc. 0701363-28.2018.8.07.0018) que, em execução de honorários sucumbenciais (R$ 6.163,99 – atualizados até 10/05/2018), indeferiu o pedido de aplicação de multa de 20% por suposto descumprimento de decisão judicial e determinou a comprovação de que a executada/agravada se encontra ativa, sob pena de suspensão do feito – CPC 921. Reitera o pedido de aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, tendo em vista o descumprimento de ordem judicial, nos termos do CPC 77, § 2o, ou, subsidiariamente, a desconsideração da personalidade jurídica, em razão de alegado desvio de finalidade. 2. Não há risco algum de dano grave e irreparável que justifique a liminar requerida, que, por isso, indefiro Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 07/01/21. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR